Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C USUCAPIÃO FAMILIAR. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c pedido de usucapião familiar.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo sem exame do mérito com fundamento na litispendência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os processos e a consequente (in)ocorrência da litispendência reconhecida na r. sentença.
III – Razões de decidir
4. A análise das petições iniciais apresentadas pelas partes revela a existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir. Em ambas as ações, busca-se a definição do período de vigência da união estável e, por consequência, a partilha e destinação dos bens adquiridos com o esforço comum.
5. A tese sustentada pela apelante, de que seus pedidos seriam mais amplos, especialmente no que se refere à pretensão de reconhecimento de usucapião familiar sobre o imóvel, não procede. Tal pedido constitui desdobramento lógico da controvérsia principal, pois está diretamente vinculado à definição da titularidade do bem, a ser apurada no processo de partilha.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.